Tribunal: TJDFT
Processo: 0743739-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para: a) declarar a nulidade das cláusulas contratuais que estipularam a irrevogabilidade e irretratabilidade da autorização de desconto em conta corrente; b) determinar à parte ré que se abstenha de realizar novos descontos automáticos na conta salário referente aos empréstimos indicados pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a revogação da autorização dada pelo mutuário para que os descontos sejam suspensos é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 293 do CPC, o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. No caso, a questão não foi submetida ao contraditório no momento adequado, operando-se a preclusão e, portanto, não mais pode ser apreciada no julgamento da apelação.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.085, definiu que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar.
5. No caso em exame, a autora pediu à instituição bancária que cancelasse o débito automático em sua conta corrente, conforme autoriza a Resolução no 4.790/2020 do BACEN.
6. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, sendo abusiva eventual cláusula de irrevogabilidade da autorização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPC, artigos 85, §§ 2o, 11, 293, 1.012, §1o, V, 1.013, caput, 1.022 e 1.025; CDC, art. 51, IV; Lei n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o; e Resolução no 4.790/2020 do BACEN, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema no 1.085; TJDFT, Acórdão 1894717, 0708615-77.2021.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 18.7.2024; TJDFT, Acórdão 1990181, 0703326-68.2022.8.07.0006, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 9.4.2025; TJDFT, Acórdão 1668651, 07389933620228070000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 23.2.2023; e TJDFT, Acórdão 1687828, 07178246920228070007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 12.4.2023.